Tribunal: TJSP
Processo: 0000676-17.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Acusado que não tinha ciência acerca da origem ilícita do bem por ele adquirido. Pedido de desclassificação para modalidade culposa.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos do policial militar rodoviário uniformes e convergentes ao longo de toda persecução penal.

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Acusado que não tinha ciência acerca da origem ilícita do bem por ele adquirido. Pedido de desclassificação para modalidade culposa.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos do policial militar rodoviário uniformes e convergentes ao longo de toda persecução penal. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 1.2. Pleito objetivando a desclassificação para o delito de receptação culposa. Impossibilidade. Dolo caracterizado. Acusado que não portava documentos comprobatórios da propriedade do veículo automotor. Presença dos elementos caracterizadores do dolo.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Readequação do número de penas restritivas de direitos. Apelante condenado à pena privativa de liberdade equivalente a 01 (um) ano de reclusão. Aplicação de apenas uma pena restritiva de direitos que se impõe, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal.
3. Prescrição da pretensão punitiva estatal operada diante do quantum da pena aplicada. Tempo decorrido superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.